Tribunal: TJMT
Processo: 1004806-02.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004806-02.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDREIA BREDA PEREIRA - CPF: 001.128.201-07 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO – EXISTÊNCIA DE TED JUNTADO AOS AUTOS DEMONSTRANDO O QUE O DEPOSITO FOI EFETIVADO DIRETAMENTE NA CONTA BANCARIA DA PARTE APELANTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.

II – Assim, tendo em vista a juntada do TED com a informação de que o valor foi transferido diretamente para a conta corrente da parte Apelante, competia a ela o ônus de provar não ter recebido a importância questionada.

III - Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa. Dispensando sua exigibilidade frente à existência do beneficio da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível, interposto por ANDREIA BREDA PEREIRA, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, nº 1004806-02.2019.8.11.0006 ajuizada contra o BANCO BMG AS.

A parte autora aduziu em sua inicial que não possui relação contratual com a instituição bancaria requerida, bem como aduziu que não recebeu o valor supostamente emprestado.

Requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos materiais e morais.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente com os seguintes fundamentos:

“a prova documental produzida pela parte Ré faz prova em sentido contrário à tese inaugural, porquanto é suficiente para demonstrar a existência de negócio jurídico celebrado pelas partes, do qual ensejam os descontos promovidos na folha de pagamento da Autora.

No id. Num. 25959567 – Págs. 01/05 o Réu acostou contratos denominados “Termo de adesão cartão de crédito consignado banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento” e “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG”, devidamente assinado pela Autora.

Muito embora ao apresentar réplica a Autora tenha postulada pela apresentação do contrato original para que fosse promovida perícia, ressai dos argumentos apresentados que em nenhum momento refuta a assinatura contida no instrumento.

Ao contrário, alegou que Réu teria deixado de trazer “prova de aquisição do produto (contrato original ou cópia assinado por ambos os contraentes)” e que dentre os documentos apresentados NENHUM teria apresentado “ciência da parte autora”, ou seja, não teriam sido assinados pela Requerente, estariam em branco (id. Num. 26294252 - Pág. 1).

Com efeito, tais argumentos não prosperam já que o contrato mencionado possui a assinatura da Requerente (id. Num. 25959567 - Pág. 5 “emitente”), que como exposto, não foi refutada devidamente pela Autora. Saliento que a assinatura é de extrema identificação com aquela contida no documento pessoal da Autora.

Não bastasse isso, corroborando o contrato, o Requerido juntou aos autos comprovantes de transferências de valores enviados à Autora. Tais documentos indicam a liberação dos seguintes valores: R$2.091,00; R$3.000,00 (id. Num. 24640018 - Pág. 3);

R$3.500,00 (id. Num. 24640018 - Pág. 4); R$2.000,00 (id. Num. 24640018 - Pág. 5).

Ainda que a Autora insista em argumentar a suposta falsidade dos documentos juntados pelo Réu, em resposta à requisição de informações realizada por este Juízo, o Banco do Brasil juntou extratos da conta bancária da Requerente nos quais é possível confirmar a liberação dos créditos em favor da Autora (id. Num. 55082442; Num. 55081439 - Pág. 2; Num. 55217695 - Pág. 1), em conta bancária de sua titularidade (conta 42.349-1 ag. 184-8), tal como indicado nos comprovantes de transferência.

Ademais, os argumentos apresentados pela Autora ao apresentar réplica também destoam da prova produzida nos autos. A respeito da alegação de que o Réu não teria apresentado provas quanto ao suposto cartão, observa-se que no id. Num. 25959567 - Pág. 6 foi juntada cópia do cartão de crédito emitido em nome da Autora.

(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo improcedente a ação que pretendeu a declaração de inexistência de dívida, restituição de valores pagos indevidamente e danos morais.

Dado o resultado da demanda, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em prol do Advogado da requerida, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Nos termos do art. 98,§3º, do CPC, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência.

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação Aduzindo que, (i) que não fora apresentado nenhum contrato que supostamente pudesse subsidiar os descontos em folha; (ii) que o contrato estava sem as devidas informações da operação e foram confeccionadas por programa de edição de arquivos; (iii) que não existe cartão de crédito, (iv) que lhe foi ofertado e contratado empréstimo consignado, e o banco requerido averbou o empréstimo junto ao Estado de Mato Grosso para desconto em folha como CARTÃO DE CRÉDITO; (v) Existência de Juros abusivos; (vi) Por fim, requereu a reforma da sentença para acolhimento dos pedidos contidos na petição inicial.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ANDREIA BREDA PEREIRA, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, nº 1004806-02.2019.8.11.0006 ajuizada contra o BANCO BMG AS.

Pois bem.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o Termo de Adesão com a instituição bancária apelada (id. 142688875), folhas digitais 240.

Verifica-se também que consta a rubrica e a assinatura da autora no citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada ao seu advogado.

Ademais, também foi juntada cópia do TED efetuado diretamente na conta bancaria da parte ora recorrente (id. 142688863), do Banco do Brasil, conta 42349-1, agencia 184-8.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Assim, tendo em vista que o valor foi depositado diretamente na conta bancária da própria recorrente, é evidente que o ônus da prova da suposta inexistência do recebimento é da parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 333, I). 2. Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia, injúria ou difamação”. (Ap 18616/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

Por fim, insta esclarecer que na origem, a ação teve por escopo a declaração de inexistência de dívida fundamentada na causa de pedir consubstanciada em negativa de contratação de empréstimo.

Assim, as teses referentes à revisão contratual de juros; Falta de informação de que o empréstimo consignado na verdade estava sendo realizado via cartão de crédito, são teses que busca verdadeira inovação processual, não podendo ser analisadas em grau recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO NÃO APRECIADA NA ORIGEM - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. (Ap 35579/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa.

No entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, a parte autora/apelante estar albergada pelos benefícios da assistência judiciária, conforme certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022